Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DO CONSENTIMENTO DO OUTRO CÔNJUGE. PEDIDO CABÍVEL NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO, PARA A HIPÓTESE DE RECUSA IMOTIVADA À VENDA DE IMÓVEL. DIVÓRCIO DECRETADO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO MATRIMONIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. APROVEITAMENTO. NÃO CABIMENTO. PEDIDOS DIVERSOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRETENSÃO DECLARATÓRIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de suprimento judicial do consentimento de cônjuge, por considerar inadequada a via eleita pelo autor, extinguiu o feito com resolução de mérito e o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

2. O pedido de suprimento judicial da vontade do cônjuge, pautado nos artigos 1.647 e 1.648, do Código Civil, somente tem viabilidade durante a constância do matrimônio, hipótese em que um dos consortes, diante da recusa desmotivada do outro para alienar bem, pode socorrer-se dessa medida judicial. Por sua vez, dissolvido o vínculo conjugal pelo divórcio, não há que se falar em suprimento da vontade do cônjuge, devendo a extinção do condomínio forçado formado entre eles, decorrente da recusa por parte de um deles, ser objeto de pedido específico.

3. Descabida a pretensão de readequação e aproveitamento do feito, com base na identidade de partes e de causa de pedir, uma vez que os pedidos em sede de suprimento de vontade e extinção de condomínio são diversos.

4. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito os honorários de sucumbência devem ser fixados com fundamento no princípio da causalidade. Em se tratando de pleito de natureza declaratória, em que o proveito econômico se mostra inestimável, os honorários de sucumbência devem ser fixados por apreciação equitativa.

5. Apelação do autor parcialmente provida.